Tribunal: TJDFT
Processo: 0715245-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INFOJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. ENVIO DE OFÍCIO A CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS E À JUSTIÇA DO TRABALHO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. À luz do princípio da cooperação previsto nos artigos 6o, 772, inciso III, e 773 do Código de Processo, o transcurso de tempo considerável justifica a renovação de consulta ao INFOJUD com vistas à localização de bens penhoráveis, presente o interesse público na efetividade do processo de execução.
II. Cadastros de concessionárias de serviços públicos são relevantes para a obtenção do endereço da parte, não para a localização de bens penhoráveis, consoante a inteligência dos artigos 256, § 3o, e 319, § 1o, do Código de Processo Civil.
III. Não há fundamento para o envio de ofício à Justiça do Trabalho, seja porque processos são públicos e por via de consequência acessíveis a qualquer interessado, seja porque indenizações trabalhistas em si mesmas consideradas são impenhoráveis, seja porque, depois de percebidas, passam a ser detectáveis pelo SISBAJUD.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.